Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724756-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUAN PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO. Após, conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator